Tribunal: TJDFT
Processo: 0717149-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Processo : 0717149-64.2021.8.07.0000 DESPACHO Em consulta aos autos originários[1], consta agendamento para a realização de acordo extrajudicial e, por isso, o processo foi suspenso até o dia 26.06.2021[2]. Assim, diga a agravante se persiste o interesse recursal ou se concorda em suspender este processo até o decurso do prazo informado para celebração de transação extrajudicial, o que prejudica o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 4 de junho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 93067886 dos autos na origem (processo n. 0707470-88.2018.8.07.0018). [2] Id. 93129862 dos autos na origem.